Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714870-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO MASTER S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 43294749) interposta por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de anulação de negócio jurídico, ajuizada pelo Apelante contra o BANCO MASTER S. A., indeferiu a petição inicial por ausência do recolhimento das custas processuais, ante a não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a parte não recolheu as custas, no prazo de 15 (quinze) dias assinalado pelo Juízo. O Autor não resignado com a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, interpôs recurso de apelação, sem o recolhimento do preparo, e postula a gratuidade de justiça sob alegação de ser hipossuficiente financeiramente e não possuir condições para custear as despesas do processo. Esta Relatoria determinou ao Apelante a juntada de documentos para comprovação de sua hipossuficiência financeira na forma da lei (ID 43357450). Em atendimento a essa determinação, o Recorrente apresentou os documentos de ID 440955664/72. No entanto, observa-se que os documentos apresentados pelo Apelante são insuficientes para comprovação da sua efetiva capacidade financeira. Em despacho id 45482025 o apelante foi intimado para no prazo de 5 dias juntar aos autos os seguintes documentos: cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos 06 (seis) últimos meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças) e de cartões de créditos, sob pena de não conhecimento do recurso. Em petição id 46053699, o apelante requer o a dilação prazo por mais 5 dias uma vez que não conseguiu juntar todos os documentos requeridos. Concedo o prazo de 5 dias para o autor apresentar os documentos solicitados, caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem aos autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023 15:17:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador